Tribunal: TJSP
Processo: 2071612-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501334
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2071612-66.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que são agravantes MAURI
GIÃO PONGITOR, MARIO JOSE PUSTIGLIONE JUNIOR e TERRAL ENGENHARIA
E CONSTRUÇÕES LTDA., é agravado MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071612-66.2020.8.26.0000 -Voto no 33976
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO 2071612-66.2020.8.26.0000.
COMARCA: SOROCABA.
AGTEs.: TERRAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. e OUTROS.
AGDO.:
MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA.
VOTO 33.976.
EMENTA:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Improbidade
administrativa. Indisponibilidade de bens
dos
réus.
Possibilidade.
Precedentes.
Decisão atacada mantida. Inteligência do
artigo
7o,
parágrafo
único,
da
Lei
8.429/1992.
Desacolhimento
ao
todo
alegado
pelos
agravantes.
Recurso
improvido, portanto.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
(folhas 1 a 32) interposto por Terral Engenharia e
Construções Ltda., Mário José Pustiglione Júnior e
Mauri Gião Pongitor à respeitável decisão (folhas
586 a 592) pela qual, a propósito de ação civil
pública
por
ato
de
improbidade
administrativa
promovida pelo Município de Araçoiaba da Serra
contra eles e João Franklin Pinto, entre o mais,
deferido
pedido
tendente
à
imposição
da
indisponibilidade provisória de bens desses réus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071612-66.2020.8.26.0000 -Voto no 33976
3
Esses agravantes, com efeito, alegaram,
em suma, o seguinte: a) ser-lhes imputado ato a
consubstanciar improbidade administrativa referente
à
contratação
realizada
com
a
municipalidade
recorrida para a consecução de obras públicas; b)
violação aos artigos 489 do Código de Processo Civil
e 17, § 6o, da Lei 8.429/1992; c) tratar-se a
indisponibilidade de bens de medida excepcional; d)
estarem ausentes os requisitos autorizadores dessa
providência; e) consideração às doutrinas e aos
arestos colacionados; f) terem sido efetivamente
concluídas as obras em foco; g) verificara-se
desconsideração da personalidade jurídica “disfarçada”; h) ofensa ao princípio da proporcionalidade; i) inocorrência de dano ao
erário; j) ser de consideração a atual decretação de
estado de calamidade pública; k) assim, que se
conceda efeito suspensivo ao presente agravo e, ao
final, que se o proveja; l) subsidiariamente, que
seja anulada a decisão atacada por falta de
fundamentação; m) ademais, que ao menos sejam
desbloqueados
os
bens
de,
deles,
essa
pessoa
jurídica; n) por fim, que se reduza o valor do
bloqueio ao montante do apontado dano ao erário.
Não se concedeu a antecipação de tutela
recursal requerida (folhas 610 a 614).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071612-66.2020.8.26.0000 -Voto no 33976
4
Houve apresentação de resposta pelo
agravado (folhas 617 a 632), que, em resumo,
argumentou não proceder o sustentado por esses
recorrentes.
Sobreveio parecer da douta Procuradoria
de Justiça (folhas 1.135 a 1.140) no sentido do
improvimento do recurso.
É o relatório, preservado, no mais, o
referente a essa decisão a quo.
Impõe-se
negar
provimento
a
este
agravo.
A propósito, trata-se de ação civil
pública por atos de improbidade administrativa
supostamente praticados pelos réus, ora agravantes,
durante
a
consecução
de
contrato
entre
eles
celebrado para realização de obra pública.
Consoante
bem
apontado
pela
douta
Procuradoria de Justiça (folhas 1.138) “A ampla e
consistente prova documental que instrui a inicial é o
que basta para se concluir pela existência de indícios
fundados da conduta ímproba, pois revelam que a empresa
agravante, representada pelos recorrentes Mário José
Pustiglione
Junior
e
Mauri
Gião Pongitor, com a
conivência do correquerido João Franklin Pinto, então

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071612-66.2020.8.26.0000 -Voto no 33976
5
Prefeito do Município de Araçoiaba da Serra, ocasionaram
deliberadamente dano ao erário público, na medida em que
não concluíram
em verdade, abandonaram
a obra
pública que deveriam realizar, por força do contrato
resultante da Tomada de Preços no 011/2006”.
Sem expressar juízo terminante sobre a
matéria de fundo, em princípio, é possível haver
determinação judicial a fim de que constritos
cautelarmente
bens
de
titularidade
desses
recorrentes para garantia de eventual ressarcimento
ao erário, quando presentes indícios suficientes da
imputada prática ímproba.
Com efeito, estabelece o artigo 7o,
parágrafo único, da Lei 8.429/1992 ser possível o
bloqueio provisório de bens dos responsáveis pelo
imputado ato de improbidade, observado o limite do
valor do prejuízo supostamente causado.
Por sinal, “A indisponibilidade de bens é
medida excepcional, visando garantir eventual condenação
pecuniária e o ressarcimento do dano causado ao erário,
medida que não está condicionada à comprovação de
dilapidação do patrimônio ou de intenção de fazê-lo,
pois o "periculum in mora" está implícito, exigindo-se
apenas a demonstração de fundados indícios de que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071612-66.2020.8.26.0000 -Voto no 33976
6
atos praticados causaram prejuízo ao erário”1.
Consigna-se ora não se estar a tecer
considerações maiores sobre o direito invocado. Com
efeito, não se analisa neste momento de sumária
cognição a matéria fática referente à ação em foco.
Apreciação sobre a efetiva prática, ou não, de atos
ímprobos pelos réus deverá verificar-se pela MM.
Juiz da causa em momento oportuno.
Nesta feita, isso sim, considera-se
acerca da indisponibilidade dos bens dos réus até o
limite do valor do suposto dano para eventual
reparação própria.
Decorrência do poder geral de cautela
do juiz, com a imposição de indisponibilidade de
bens
busca-se
assegurar
o
resultado
útil
do
processo, o qual, quiçá, ao final, poderá redundar
na imposição de reparação de danos, além do
pagamento de multa civil, se o caso.
Nesse sentido, a bem ver, é de
destaque, mutatis mutandis, acórdão deste Tribunal
cuja ementa segue transcrita:
1 Trecho de aresto relativo ao agravo de instrumento 2073796-63.2018.8.26.0000, 11a Câmara de Direito
Público, relator o desembargador Marcelo L. Theodósio, julgamento em 25 de outubro de 2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071612-66.2020.8.26.0000 -Voto no 33976
7
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA ABRANGÊNCIA. Pretensão do agravante de
que a indisponibilidade de bens decretada em ação civil
pública por atos de improbidade administrativa seja
limitada ao suposto dano, sem compreender multa civil -
Decisão que estendeu a indisponibilidade inclusive a
esta sanção
Necessária garantia do ressarcimento
integral do dano e do pagamento de multa eventualmente
aplicada - Indisponibilidade que, aliás, pode recair
sobre bens adquiridos antes do ato de improbidade,
conforme precedentes do C. STJ. Recurso não provido”2.
Mais: “Observa-se que a indisponibilidade
dos bens não é indicada somente para os casos em que
haja sinais de dilapidação dos bens, mas também nas
hipóteses em que o julgador, a seu critério, avaliando
as circunstâncias e os elementos constantes dos autos,
identifica
a
necessidade
de
resguardar
possível
execução, pois a medida constritiva em questão deve
recair sobre o patrimônio dos réus em ação de improbidade administrativa, de modo suficiente a
garantir o integral ressarcimento de eventual prejuízo
ao erário, levando-se em consideração, ainda, o valor de
possível multa civil como sanção autônoma. (STJ, Min.
Eliana Calmon, REsp 1.328.976/DF, j. 13/08/2013, grifo
nosso)”3.
2 Agravo de instrumento 2230354-63.2018.8.26.0000, 1a Câmara de Direito Público, relator o
desembargador Rubens Rihl, julgamento em 12 de novembro de 2018.
3Agravo de instrumento 2023405-07.2018.8.26.0000, 3a Câmara de Direito Público deste Tribunal, relator o
desembargador Maurício Fiorito, julgamento em 29 de maio de 2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071612-66.2020.8.26.0000 -Voto no 33976
8
Destarte, e porquanto não se verifique
ilegalidade ou teratologia na decisão atacada, a
qual, a bem ver, fundamentada (folhas 586 a 592), de
rigor a respectiva manutenção, aliás, também, pelos
correspondentes fundamentos.
À vista do exposto, nega-se provimento
ao recurso.
ENCINAS MANFRÉ, relator.